Tribunal: TJES
Processo: 5026281-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026281-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5026281-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
A
:
MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata
m
-se de embargos declaratórios opostos pel
o

requerido/
recorrente
em face d
e
acórdão
que teria sido omisso
quanto ao resultado de seu recurso inominado interposto, sendo exposto somente o resultado do recurso inominado interposto pela autora
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito,
diante das
alegações recursais
de omissão no acórdão, entende-se que tal tese deve prosperar,
de forma que,
de fato, não se observa na referida decisão dispositivo acerca do resultado do recurso inominado interposto pelo embargante, apenas o da autora, o qual fora conhecido, mas negado-lhe provimento e, diante desse cenário, percebe-se que partes do acórdão não foram transcritos para o sistema em sua integralidade, de modo que se faz necessário retificar o acórdão para a seguinte forma:

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a Ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito e julgou improcedente o pedido de parcelamento do débito em 48 parcelas de R$42,48, bem como julgou extinto o processo em relação ao pedido contraposto, por entender que a requerida EDP não possui legitimidade para postular nos juizados especiais.

Nos termos do recurso interposto pela EDP, a sentença merece ser reformada a fim de ter seu pedido contraposto analisado e julgado procedente.

Nos termos do recurso interposto pela
MARIA LUCIA DA COSTA
, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o parcelamento do débito da forma solicitada é o único meio de quitar a dívida, haja vista que se for cobrado parcelas em valor superior ao requerido, não terá condições de pagar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que o recurso apresentado pela EDP se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Por outro lado, o recurso apresentado pela recorrente MARIA LUCIA DA COSTA

se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente MARIA LUCIA DA COSTA

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

a autora possui dívida com a ré no valor de R$ 2.039,95 (dois mil e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) e que devido a essa dívida, sua energia foi cortada. Ajuizou a presente ação para solicitar o restabelecimento do fornecimento da energia e uma negociação com a ré para pagar a sua dívida em 48 parcelas no valor R$ 42,48 (quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), pois não possui condições de arcar com o parcelamento da forma apresentada pela ré.

Em relação ao pedido de parcelamento do débito, entende-se que não cabe ao Estado-Juiz intervir nas relações particulares entabuladas entre as partes a fim de impor à demandada parcelamento em condições que não lhe atenda, de modo que se mantém a recorrida sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITOS ATUAIS. REGULARIDADE.
Impossibilidade de obrigar a concessionária a novo parcelamento de acordo com a conveniência do consumidor.
Não evidenciada irregularidade na cobrança praticada pela ré. Sentença reformada e julgada improcedente. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0013162-43.2019.8.26.0278; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021).

De outra sorte, em relação ao pedido contraposto, com respeito a r. sentença, se observa que
o pedido contraposto possui fundamento legal no art. 31 da Lei 9.099/95, pois o referido artigo, embora vede a reconvenção, permite o pedido contraposto nos limites no art. 3º da mesma norma, que dispõe sobre a competência objetiva dos Juizados Especiais Cíveis.

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia

A propósito, importante destacar que enquanto na reconvenção o pedido poderá ser amplo e diverso, desde que guarde sintonia com a causa de pedir, o pedido contraposto deve se ater à causa de pedir da prefacial, isto é, como a parte autora postula parcelamento da dívida que possui junto a ré no valor de R$ 2.039,95, pode a requerida, postular o reconhecimento do débito no valor total, no importe de R$ 4.936,27 (quatro mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), equivalente aos débitos de outubro 2017 a maio de 2018 e outubro de 2020 a janeiro de 2022.

Embargos de declaração. Provimento. Omissão efetivamente existente. Colmatação necessária. Honorários advocatícios de sucumbência referentes a pedido contraposto. Descabimento. Ausência de previsão legal.
Pedido contraposto que, ao contrário da reconvenção, não instaura nova relação jurídica processual.

Embargos de declaração a que dá provimento, nos termos do voto. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001681-77.2019.8.26.0533; Relator (a): Márcio Roberto Alexandre; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel, Criminal e Fazenda; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)

Nesse sentido, registrar-se que a discussão acerca da possibilidade de formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, matéria apreciada na elaboração do enunciado 31 do FONAJE.

ENUNCIADO 31 – É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Assim, em que pese a recorrida não possuir legitimidade ativa para propor ações perante o Juizado, não há óbice à formulação de pedido contraposto, como explanado alhures, razão pela qual
reforma-se a r. sentença em relação a ausência de legitimidade da requerida EDP em postular nos juizados especiais, com base no enunciado 31 do FONAJE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa para reforma do julgamento. Impossibilidade. Inexistência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Pedido contraposto.
Admissibilidade de formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica no âmbito do Juizado Especial Cível. Enunciado FONAJE nº. 31.

Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000155-64.2019.8.26.0278; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).

Sendo assim, em análise ao pedido contraposto, observa-se que o pedido está fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da ação, qual seja, a dívida da autora perante a ré EDP, e sendo assim, conforme apresentado na contestação ID2655490, se observa que a dívida da autora alcança a importância de R$ 4.936,27 (quatro mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

Com efeito, a parte autora em nenhum momento impugnou o valor de tais faturas, e nem comprovou o pagamento de nenhuma delas, nem mesmo no recurso inominado e nas contrarrazões, razão pela qual, se reconhece a dívida dos valores apresentados pela ré.

Logo, diante do exposto, acolhe-se o pedido contraposto, dando-lhe provimento para o fim de reconhecer o débito da autora junto a ré no valor de R$ 4.936,27 (quatro mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurso interposto pela
autora
,
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO.

De outra sorte,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela
requerida
EDP
e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
,

a fim de reformar a
r. sentença para julgar procedente o pedido contraposto, reconhecendo o débito da autora no valor de
R$ 4.936,27 (quatro mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

Condena-se a recorrente
MARIA LUCIA DA COSTA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência econômica, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da recorrente EDP, ante o provimento recursal,

nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO
.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e
lhe
CONFERE

INTEGRAL ACOLHIMENTO
,
reconhecendo omissão no acórdão,
promovendo-se o relançamento do acórdão de julgamento dos recursos inominados, nos termos supramencionados.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.